Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Absolvição por clemência. Quesito genérico.
Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, conquanto reconheça a materialidade e a autoria do crime, absolve o réu no quesito genérico, com base em elementos trazidos pela defesa que fundamentaram a clemência. Apelação não provida.